Tribunal: TJDFT
Processo: 0735745-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.069 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO PARA MEDIDA CAUTELAR. MÉRITO. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS BARIÁTRICA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. STJ. NATUREZA TAXATIVA COM EXCEÇÕES. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO PREVISTO PELA ANS. EFICÁCIA DO TRATAMENTO INDICADO. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em sobrestamento pela afetação do tema à sistemática dos recursos repetitivos, se o juízo a quo já determinou a suspensão do feito após o processamento da tutela antecipada. Conforme a determinação expressa do STJ, resta excetuada da suspensão a concessão de tutelas provisórias de urgência.
2. Embora a 2a Seção do STJ tenha entendido que o rol da ANS é taxativo, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. Presentes os requisitos indicados pelo Tribunal da Cidadania, a taxatividade deve ser mitigada.
3. A empresa ré argumentou pela simples negativa, sem demonstrar a existência de tratamento alternativo e sem impugnar a conclusão médica pela imprescindibilidade da cirurgia plástica pós procedimento bariátrico, por motivos de saúde física e psicológica.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.